Tribunal: TJDFT
Processo: 0735666-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. ERROR IN JUDICANDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. DOCUMENTOS. STJ. EXCEÇÃO. BUSCA DA VERDADE REAL. COBRANÇA INDEVIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS. INOCORRÊNCIA. PROVA MÍNIMA. NECESSIDADE. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA. GRADUAÇÃO. COMUNICAÇÃO FORMAL. INEXISTÊNCIA. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA.
1. Desnecessária a análise do pedido recursal quanto ao efeito suspensivo que decorre automaticamente da lei (CPC, art. 1.012).
2. A juntada de documentos após a sentença é medida excepcional, cabível apenas quando houver documento novo ou quando a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior (CPC, arts. 435, parágrafo único, e 1.014).
3. Não se pode admitir o julgamento em contradição com prova constante dos autos e, sendo o princípio da verdade real plenamente aplicável ao processo civil, pode ser flexibilizada a apresentação das provas. Precedentes.
4. Compete ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373).
5. A mera desistência ou abandono do curso de graduação sem a comunicação formal à instituição educacional não isenta o aluno de pagar a contraprestação pelos serviços disponíveis pelo período contratado. Precedentes.
6. Ausente prova mínima (CPC, art. 373, I), é inviável a declaração de quitação/inexistência de dívida e, por conseguinte, o reconhecimento de que houve cobrança indevida ao consumidor.
7. Demonstrada a relação jurídica e o fato gerador da dívida cobrada na inicial, a ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora enseja o acolhimento do pedido de cobrança.
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.